Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NO CURSO DA UNIÃO. COMUNICAÇÃO. IMPERIOSIDADE (CC, ARTS. 1.658 e 1.725). AUTORA. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. DESCABIMENTO (CPC, ARTS. 354 E SEGS.). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. AFERIÇÃO (CPC; ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento da lide, no estado em que o processo se encontra, se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Nas hipóteses em que não se afigura viável o julgamento antecipado do mérito conforme o estado do processo, por demandar a matéria de fato controversa incursão probatória, a decisão de saneamento e organização do processo destina-se a resolver as questões processuais pendentes, se houver, e preparar o processo para a digressão probatória necessária, delimitando, inclusive, as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, não se afigurando cabível, portanto, quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, ou quando a elucidação do mérito não demanda nem comporta atividade probatória, inviabilizando a subsistência de cerceamento de defesa decorrente da sua ausência quando houvera o julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 354 e segs. )
4. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, impugnação à gratuidade de justiça, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a beneficiária qualifica-se como autônoma com percebimento mensalmente de importes em valores razoáveis se não sobejam elementos indutores da efetiva renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
6. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I, 1.725).
7. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo qualificado como união estável, tornando imperioso que bem advindo de aquisição onerosa, seja integrado ao patrimônio comum e partilhado, porquanto agregado ao patrimônio comum na constância do relacionamento (CC, art. 1.658).
8. O parcial acolhimentos da pretensão, em sua maior parte, ensejando a sucumbência mínima da parte autora, acarreta a sujeição da parte ré ao ônus de sucumbência, devendo arcar com a integralidade da verba, notadamente quando, ante ao critério da causalidade, oferece resistência à pretensão deduzida, além insistir na continuidade da lide ao ventilar preliminares incabíveis e desarrazoadas.
9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.